Tribunal: TJES
Processo: 5000333-79.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000333-79.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRISTINA BORGES MARTINS MARINHO
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000333-79.2025.8.08.0004

Recorrente: GRISTINA BORGES MARTINS MARINHO

Recorrida: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA INSERIDA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. CONDUTA COM MENOR REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO CONSUMIDOR. RECURSO DA AUTORA PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO NA ORIGEM QUE SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL ÀS PARTICULARIDADES DO CASO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
GRISTINA BORGES MARTINS MARINHO
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito e condenar a ré,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto, resolvendo
o meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: 1. TORNAR DEFINITIVA a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de excluir o nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito; 2. DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes. 3. CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir desta.

A recorrente pleiteia a reforma parcial da sentença, exclusivamente para majorar o valor da condenação por danos morais, entendendo que o montante fixado pelo juízo de origem é insuficiente para reparar o abalo sofrido.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela
autora, ora recorrente
, com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos dos autos.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A questão devolvida a esta Turma Recursal limita-se à análise da adequação do valor fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia não envolve uma inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes (negativação), que restringe o acesso ao crédito e macula o nome do consumidor no mercado. Na verdade, a dívida declarada inexistente foi apenas inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome", um ambiente destinado à negociação de débitos, que não acarreta, por si só, os mesmos prejuízos de uma negativação tradicional.

Embora a cobrança de dívida inexistente seja um ato ilícito e gere transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, a sua repercussão é notadamente menor quando realizada por meio de uma plataforma de negociação, que não é pública e não afeta o
score
de crédito do consumidor.

Nesse contexto, a fixação da verba indenizatória deve, necessariamente, ponderar a gravidade e a extensão do dano efetivamente causado. O dano moral, neste caso, decorre do incômodo, da perda de tempo e da violação à tranquilidade da consumidora, que foi compelida a buscar o judiciário para resolver uma cobrança indevida, mas não do abalo de crédito, que não ocorreu.

Diante de tais particularidades, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau se mostra razoável e proporcional. A quantia é suficiente para compensar os transtornos sofridos pela recorrente e, ao mesmo tempo, para servir como medida pedagógica à recorrida, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

Portanto, não há motivos para a reforma da sentença neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da autora/recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)